Tribunal: STF
Processo: RE 1526136
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. América Administradora de Bens Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim resumido:



    RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE DE VENDA OU LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU A CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS À SUA AQUISIÇÃO NÃO CONSTATADA – POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXX e LXXVIII; e 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Sustenta que tentou realizar o registro perante o CRI tão logo concluiu a integralização perante a junta comercial, mas não conseguiu por motivos alheios à sua vontade – por morosidade do INCRA e negativa da Prefeitura de Tabaporã; e que os bens foram integralizados pelo valor real da época. Assevera que sendo bem integralizado pelo exato valor venal, não há que se falar em diferença de tributação. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecida a imunidade de ITBI em relação aos valores da época (tanto o valor do imóvel quanto o valor da integralização).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas quanto ao art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu pela incidência do ITBI sobre o valor venal do imóvel que exceder à quantia referente à integralização do capital social. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, insta consignar que, assim como constou no voto relator, não há como afirmar que a atividade preponderante da pessoa jurídica em questão se enquadraria em alguma das hipóteses em que não se aplica a isenção de ITBI sobre o capital incorporado (valor do bem declarado no contrato social). 



    Por outro lado, argui também a Fazenda Municipal que, ainda que se reconheça a imunidade de ITBI em relação ao capital a ser integralizado com o imóvel (valor do bem declarado no contrato social), nos casos em que o valor venal do bem for superior ao capital que será incorporado, semostraria possível a cobrança de ITBI sobre a diferença excedente. 



    A esse respeito, sabe-se que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito: (...)



    .......................................................................................................



    Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital. 



    Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.



    .......................................................................................................



    Assim, a imunidade de ITBI deve ser reconhecida apenas em relação ao valor do capital subscrito a ser integralizado com o bem. 



    Todavia, no caso do valor venal do imóvel transferido para a pessoa jurídica ser superior ao capital integralizado, deve ser autorizada a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada. 



    Outrossim, insta consignar que, a integralização do capital social com imóvel somente se efetiva quando formalizada a transferência da propriedade do bem perante o cartório de registro imobiliário, conforme prevê o artigo 1.245 do Código Civil, in verbis: (...)



    A respeito da matéria, no julgamento do RE 796.376, paradigma do Tema n. 796/RG, firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796.376, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de agosto de 2020, Tema n. 796/RG)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



     DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (RE 1.442.626 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 7 de outubro de 2024)



    Acresce relevar que o Tribunal de Justiça concluiu pela incidência do ITBI, vez que o valor venal do imóvel transferido para a pessoa jurídica foi superior ao capital integralizado, divergir dessas conclusões demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1.395.837 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 5 de outubro de 2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (RE 1.459.763, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe 7 de dezembro de 2023)



     3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente